Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110132638RSE
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: PRESIDENCIA
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
<p>
Franskbel Jacques de Sousa Lima op&otilde;e embargos de declara&ccedil;&atilde;o ao ac&oacute;rd&atilde;o de folhas 295/297, requerendo o reexame da mat&eacute;ria para declarar a incompet&ecirc;ncia do Ju&iacute;zo da Auditoria Militar do Distrito Federal para processar e julgar o crime de desacato a superior descrito na den&uacute;ncia.</p>
<p>
Os embargos de declara&ccedil;&atilde;o s&atilde;o de fundamenta&ccedil;&atilde;o vinculada, cab&iacute;veis quando houver na senten&ccedil;a ambiguidade, obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o ou omiss&atilde;o. Conforme reda&ccedil;&atilde;o do artigo 620 do C&oacute;digo de Processo Penal, a indica&ccedil;&atilde;o do v&iacute;cio &eacute; &ocirc;nus do recorrente, sendo certo que o embargante n&atilde;o apontou quaisquer ambiguidade, obscuridade, contradi&ccedil;&atilde;o ou omiss&atilde;o no ac&oacute;rd&atilde;o impugnado. Esses termos sequer foram utilizados nas raz&otilde;es recursais, que se limitaram a rediscuss&atilde;o de mat&eacute;ria julgada. Como n&atilde;o est&atilde;o preenchidas as condi&ccedil;&otilde;es para a oposi&ccedil;&atilde;o dos declarat&oacute;rios, o requerimento dever&aacute; ser indeferido desde logo, nos termos do artigo 620, &sect; 2&ordm;, do C&oacute;digo de Processo Penal.</p>
<p>
Nada obstante, registra-se que os fatos foram expressamente analisados pelo voto condutor, nos seguintes termos:</p>
<p style="margin-left:4.0cm;">
<em>&ldquo;O delito de desacato a superior hier&aacute;rquico caracteriza-se como crime militar pr&oacute;prio, estando tipificado exclusivamente na legisla&ccedil;&atilde;o castrense. &Eacute; praticado por militar da ativa contra superior na mesma situa&ccedil;&atilde;o. Assim, &eacute; irrelevante se no momento do fato o agente esteja de folga ou de servi&ccedil;o, tampouco o local do crime e as suas circunst&acirc;ncias. Em casos tais, a compet&ecirc;ncia para o julgamento &eacute; baseada na natureza do crime e qualidade dos sujeitos ativo e passivo, que devem necessariamente integrar corpora&ccedil;&atilde;o militar, atraindo a compet&ecirc;ncia da justi&ccedil;a especializada, consoante o artigo 9&ordm;, inciso I, do C&oacute;digo Penal Militar&rdquo;.</em></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Ante o exposto, nega-se seguimento aos embargos de declara&ccedil;&atilde;o, nos termos dos artigos 620, &sect; 2&ordm;, do C&oacute;digo de Processo Penal e 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justi&ccedil;a.</p>
<p>
Publique-se e intime-se.</p>